Tribunal: TJMT
Processo: 1013695-21.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013695-21.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), PERICLES LANDGRAF ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 116.821.138-76 (ADVOGADO), AILTON HUBNER - CPF: 178.212.741-00 (AGRAVANTE), CLARICIMAR SOARES ROCHA HUBNER - CPF: 834.512.421-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2847-93 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1013695-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
AILTON HUBNER e CLARICIMAR SOARES ROCHA HUBNER

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na petição de agravo interno, o recorrente deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se não apresentado qualquer argumento novo capaz de modificar o
decisum
recorrido, impõe-se a sua manutenção.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº
1013695-21.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:
AILTON HUBNER e CLARICIMAR SOARES ROCHA HUBNER

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno proposto por
AILTON HUBNER e CLARICIMAR SOARES ROCHA HUBNER
, em face da decisão de Id 176171687, que indeferiu a antecipação da tutela recursal.

Em suas razões, a parte agravante repete as fundamentações apresentadas no Agravo de Instrumento, sustentando que estão presentes os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo pretendido.

Para tanto, alega que o Magistrado
a quo
já autorizou a organização dos atos expropriatórios com a nomeação – desde 17.05.2023 – do Leiloeiro Carlos Henrique Barbosa para atuar no processo.

Alega, ainda, que “
o imóvel rural penhorado possui valor extremamente superior ao encontrado pelo Perito Judicial e que o ERRO no laudo do Perito Judicial torna a propriedade rural dos Agravantes DESVALORIZADA e BANALIZADA, resultando em uma discrepância incrível de R$ 1.721.100,93 se comparado ao segundo laudo elaborado pelo profissional contratado.”

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que concedido o efeito suspensivo pretendido no Agravo de Instrumento.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 180445182, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

x

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023